Tribunal: TJES
Processo: 5017647-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017647-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DURVELINA DA PENHA NUNES PESSOTTI

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017647-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DURVELINA DA PENHA NUNES PESSOTTI

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por aposentada do INSS, idosa, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada contra associação de benefícios. A autora alega descontos mensais indevidos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou vínculo contratual com a entidade ré, e pleiteia a imediata suspensão das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante são indevidos diante da ausência de relação jurídica com a agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que se verifica quando os elementos dos autos indicam, de forma clara, a inexistência de autorização expressa para os descontos em benefício de natureza alimentar.

4. A documentação apresentada pela agravante revela verossimilhança da alegação de ausência de vínculo contratual, especialmente diante do extrato do sistema "Meu INSS", que indica descontos mensais sem contrato ou adesão voluntária comprovada pela parte agravada.

5. A parte agravada não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, permanecendo inerte mesmo após intimada.

6. O perigo de dano irreparável resta configurado pelo comprometimento da única fonte de renda da agravante, o que prejudica sua subsistência e atendimento de necessidades básicas.

7. A medida é reversível, sendo possível eventual recomposição dos valores em favor da agravada na hipótese de improcedência da ação principal.

8. A Jurisprudência consolidada do TJES reconhece que, inexistindo vínculo associativo comprovado, os descontos em benefício previdenciário são indevidos, sendo cabível a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017647-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DURVELINA DA PENHA NUNES PESSOTTI

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DURVELINA DA PENHA NUNES PESSOTTI
contra a decisão proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência do negócio jurídico” (Processo nº 5001015-73.2024.8.08.0067) ajuizada em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora promovidos pela ré.

Em suas razões recursais (id 10868461), a Agravante alega, em síntese, que é aposentada do INSS, idosa, e foi surpreendida com descontos não autorizados em sua folha de pagamento. Sustenta que não contratou qualquer serviço com a Agravada e que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, diante de sua condição econômica e despesas essenciais.

Ao final, pleiteou a tutela recursal para a suspensão imediata dos descontos sob pena de multa diária, o que restou indeferido pelo
decisum
id 10904570.

Intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais (id 13885584).

Pois bem. Decido.

Cuidam os autos de ação ajuizada por aposentada do INSS, que aufere mensalmente o valor de R$ 1.098,67 (mil e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) proventos líquidos, tendo requerido a suspensão de descontos de quantia relativa à contribuição associativa em sua aposentadoria.

A Agravante aduz que a parcela descontada não foi por si autorizada, não possuindo relação jurídica com a Agravada, e que a manutenção do débito lhe causará grave prejuízo financeiro, tendo em vista que
“aufere pouco mais que um salário mínimo necessitando comprar medicações, e tendo empréstimos consignados, mas está tendo descontos indevidos prejudicando sua subsistência”
(p. 05, id 10868461)

Com efeito, a documentação acostada aos autos revela elementos suficientes à verossimilhança da alegação de descontos indevidos, especialmente diante do histórico de crédito extraído do sistema "Meu INSS" (id 52755674) que demonstra a ocorrência de descontos mensais no aposento da Agravada no valor de R$ 49,92 (quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), sem que haja qualquer contrato ou adesão voluntária comprovada nos autos.

Na hipótese
,
embora oportunizado à Agravada comprovar a relação jurídica subjacente à autorizar os descontos das parcelas no benefício da Agravante, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, quedou-se inerte a associação, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos impeditivos do direito da autora.

Ademais, o perigo de dano irreparável resta caracterizado, pois a continuidade dos descontos na modalidade “consignada”, é capaz de implicar restrições em sua renda e impactar negativamente a capacidade da Agravante de prover sua subsistência, sendo evidente o risco de comprometimento de necessidades básicas.

Registre-se, ademais, que a medida é plenamente reversível, e eventual improcedência da ação principal permitirá a recomposição dos valores em favor da agravada.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que, em hipóteses análogas à dos autos, a ausência de comprovação do vínculo associativo, aliada ao caráter alimentar do benefício previdenciário, justifica a suspensão dos descontos perpetrados. Por oportuno, confira-se os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Dircinha Zancanela contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação associativa c/c restituição de valores e indenização por dano moral movida contra a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS). A agravante sustenta que nunca se filiou à entidade e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, solicitando a cessação desses descontos e a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se os descontos no benefício previdenciário da agravante são indevidos diante da alegada inexistência de relação jurídica com a recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.
A jurisprudência pacífica afirma que, em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, para evitar o ônus da produção de prova negativa pela autora. As alegações da agravante são verossímeis, especialmente em razão de não haver prova nos autos da existência de vínculo associativo entre as partes, o que atribui à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos descontos. O perigo da demora está presente, uma vez que os descontos no benefício previdenciário comprometem a subsistência financeira da agravante, pessoa idosa de 66 anos.
Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de suspensão de descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006672-03.2024.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.10.2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO . TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME [...] A
probabilidade do direito da agravante evidencia-se pela ausência de comprovação, por parte da agravada, de autorização expressa para os descontos em benefício previdenciário, em descumprimento ao art. 115, inciso VI, da Lei nº 8.213/1991
.
4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta configurado pelo caráter alimentar do benefício previdenciário, que é a única fonte de subsistência da agravante e, portanto, imprescindível à garantia de sua dignidade e necessidades básicas.
5. Impõe-se reconhecer a hipossuficiência da agravante, parte consumidora, tornando desarrazoado exigir-lhe a produção de prova de fato negativo, ou seja, a inexistência de contrato ou autorização prévia . 6. A manutenção dos descontos indevidos configura violação aos direitos fundamentais da agravante, previstos nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal, ao comprometer sua dignidade e subsistência. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização expressa do beneficiário viola o art . 115, inciso VI, da Lei nº 8.213/1991. 9. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando restarem demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, especialmente em hipóteses envolvendo verba de natureza alimentar . 10. A hipossuficiência da parte consumidora impede a exigência de prova de fato negativo, como a inexistência de contrato ou autorização para descontos. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50148417620248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 10/02/2025)

Ante o exposto,
conheço
do presente agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão de origem, concedendo a tutela de urgência em favor da Agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos ora questionados implementados pela Agravada, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto levado a efeito até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.